Tribunal: TJPA
Processo: 0811201-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811201-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO MICCIONE FILHO

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PEDIDO DE BAIXA DA HIPOTECA E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMÓVEL AINDA NÃO QUITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR APÓS O HABITE-SE QUE SE MOSTRA INVIÁVEL – NÃO QUITADO O SALDO DEVEDOR COM RECURSOS PRÓPRIOS OU FINANCIAMENTO É LEGITIMA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO COMPROVADOS –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811201-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO MICCIONE FILHO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 4417065

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO MICCIONE FILHO, em face da decisão monocrática do id. 4417065 nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER n. 0829646-30.2020.8.14.0301 movida em desfavor da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA, a qual negou provimento ao recurso.

A monocrática impugnada foi lavrada com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PEDIDO DE BAIXA DA HIPOTECA E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMÓVEL AINDA NÃO QUITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR APÓS O HABITE-SE QUE SE MOSTRA INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO COMPROVADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inconformada o FRANCISCO MICCIONE FILHO interpôs o Agravo Interno no ID. 5214404 defendendo que a decisão

merece ser reformada, porque

, a obrigação principal (pagamento do contrato de crédito firmado entre as Agravadas e o Banco Itaú) NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE e, portanto, não pode ser quitada por ele.

Diz que não tem como quitar a Promessa de Compra e Venda senão por meio de contrato de mútuo/financiamento, cuja exigência é a entrega da certidão negativa de ônus reais para constituição de alienação fiduciária em garantia.

Prossegue dizendo que não pretende congelar a parcela do preço,
mas sim a exclusão a
de quaisquer encargos moratórios (juros e multas), visto que, a parte está dando causa ao não pagamento do preço, é a Construtora Agravada.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa para julgamento, observadas as formalidades legais.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e a GUNDEL INCORPORADORA LTDA. apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo interno, rebatendo as teses recursais e requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

Cinge a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência requeridos no Juízo de origem (Num. 16653922 - Pág. 18) para que:

(i) sejam os Agravados compelidos à procederem a baixa/cancelamento da hipoteca que grava o imóvel nº 701, Torre Eko Norte, Torres Ekoara, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

(ii) se absterem de incidir quaisquer encargos moratórios sobre o saldo devedor do imóvel do Agravante, mas tão somente correção monetária pelo IPCA e que

(iii) após o cancelamento da hipoteca, entreguem ao Agravante toda documentação necessária para realização de financiamento imobiliário no prazo de 05 (cinco) dias, com o valor do saldo do preço apenas corrigido pelo IPCA, desde a expedição do habite-se até o momento de entrega da documentação.

A Tutela provisória é o mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa a uma das partes um provimento judicial de mérito ou acautelatório antes da prolação da decisão final, seja em virtude da urgência ou da plausibilidade do direito.

No artigo 294 do CPC/2015, a tutela provisória encontra-se prevista como gênero que contempla as seguintes espécies: (i) tutelas de urgência; (ii) tutelas de evidência.

A tutela de evidência está prevista no artigo 311 do CPC/2015 e pode ser requerida independentemente da comprovação do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, levando em consideração a evidência do direito. Nessa modalidade de tutela, o CPC/2015 privilegia a boa-fé processual e os casos em que a plausibilidade do direito é patente.

São quatro hipóteses: (i) abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
(ii) alegações de fato passíveis de comprovação apenas documentalmente e se houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos (incluindo o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) ou em súmula vinculante;
(iii) pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de multa
; (iv) petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Já a tutela provisória de urgência é o instrumento processual que possibilita à parte pleitear a antecipação do pedido de mérito com fundamento na urgência. Essa espécie de tutela provisória se subdivide em duas subespécies: (i.1) tutela provisória de urgência antecipada; (i.2) tutela provisória de urgência cautelar, sendo que ambas podem ser requeridas de forma antecedente ou incidente.

Os requisitos cumulativos para a sua concessão são disciplinados no art. 300 e 303, do CPC/2015, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito

E O

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(...)

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do
direito que se busca realizar

E DO

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
.

A pretensão autoral se embasa na Súmula n. 308, do STJ, vejamos:

SÚMULA N. 308

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Cotejando os autos, observa-se que a construtora, para edificar o empreendimento imobiliário em questão, contraiu financiamento perante instituição financeira – Banco Itaú S/A – dando em garantia hipotecária as unidades imobiliárias do empreendimento a ser edificado.

A condição que se encontrava a unidade consta expressamente comunicada e anuída pelo Promitente-Comprador na cláusula 7.2 da avença (Num. 16653929 - Pág. 9 dos autos de origem), não podendo o Consumidor alegar desconhecimento.

A teor do que dispõe a Súmula 308 do STJ, a hipoteca, por ser celebrada entre a construtora e o agente financeiro, não produz quaisquer efeitos perante o adquirente do imóvel. Não obstante esse entendimento, que espelha clara proteção do adquirente,
é dever da construtora, tomadora do financiamento que resultou na hipoteca gravada, diligenciar junto à instituição financeira credora, para que promova a liberação do gravame, frente à quitação do preço da unidade
, a fim de que se possa realizar a escritura pública definitiva do imóvel. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA.
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula 308 do STJ). No caso, a PARTE-AUTORA COMPROVOU A QUITAÇÃO DO PREÇO, o que implica manutenção da determinação de cancelamento da hipoteca sobre o imóvel objeto da lide.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, observadas as normas dos seus incisos. Precedente do STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081942179, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 28-11-2019)

Ementa: Apelação cível. Recurso adesivo. Contrato denominado de instrumento particular de compromisso de compra e venda e outras avenças. Ação de obrigação de fazer. Outorga de escritura pública. Cancelamento da hipoteca. Danos morais. As circunstâncias indiciam que depois de receber a integralidade do preço, a demandada, parte legítima, postergou a outorga da escritura pública de compra e venda das unidades edilícias, assim como deixou de providenciar o cancelamento da hipoteca constituída com o agente financeiro do empreendimento imobiliário.
COMPROVADO O NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, COM A QUITAÇÃO DO PREÇO
, os requisitos da adjudicação estão preenchidos, o que justifica a procedência da demanda. Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel”. A situação em si referente ao atraso na outorga da escritura pública e do cancelamento da hipoteca deixa de presumir dano moral. Apelação e recurso adesivo desprovidos.(Apelação Cível, Nº 70082858408, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 27-11-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPOTECA INSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 DO STJ. A adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel.
COMPROVADA A QUITAÇÃO DO PREÇO DOS IMÓVEIS, MOSTRA-SE IMPOSITIVO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PRETENDIDO PELA COMPRADORA.
A hipoteca instituída pela construtora como garantia do financiamento obtido junto ao agente financeiro não é óbice para o deferimento do pedido de adjudicação compulsória. Súmula 308 do STJ. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082840406, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-10-2019)

Entretanto,
O PROMITENTE-COMPRADOR SOMENTE POSSUI DIREITO A EXIGIR A BAIXA/CANCELAMENTO DA HIPOTECA
que grava o imóvel nº 701, Torre Eko Norte, Torres Ekoara,
após a demonstração de quitação do preço da promessa de compra e venda
, seja com recursos próprios ou por meio de financiamento, quando se consolida o negócio jurídico,
não é o caso dos autos
,
porque o saldo devedor ainda não foi quitado
, o que afasta a probabilidade do direito.

No que se refere ao congelamento do saldo devedor, é de se consignar que o STJ tem posicionamento pacífico quanto à impossibilidade de congelamento imediato dos valores de atualização do saldo devedor, haja vista que a correção monetária tem como fim atualizar o valor da obrigação.

Colaciono o seguinte julgado do STJ:

"A correção monetária nada mais é do que um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, não devendo representar, consequentemente, por si só, nem um plus nem um minus em sua substância. Corrigir o valor nominal da obrigação representa, portanto, manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período. Atualizar a obrigação levando em conta apenas oscilações positivas importaria distorcer a realidade econômica produzindo um resultado que não representa a simples manutenção do primitivo poder aquisitivo, mas um indevido acréscimo no valor real" (Corte Especial, REsp 1.265.580/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18.4.2012).

Nesse sentindo, eis jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA ATRASO SUBSTANCIAL NA ENTREGA AÇÃO ORDINÁRIA COM
PEDIDO DE CONGELAMENTO DA CORREÇÃO DAS PARCELAS LEGALIDADE DA CORREÇÃO APLICAÇÃO DO INCC ATÉ A DATA LIMITE CONTRATADA PARA A ENTREGA DA OBRA SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM NOS TERMOS CONTRATADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO UNANIMIDADE
.

(TJPA, 4ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento, Processo nº 201230153102, Acórdão nº112466, Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Publicação em 27/09/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E PROVA INEQUÍVOCA VERIFICADA. INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. LÍCITA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA DA CONSTRUTORA INICIADA APÓS O EUXARIMENTO DOS DIAS DE TOLERÂNCIA PREVISTO NO CONTRATO. INDISPENSABILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A previsão de forma incondicionada de prorrogação do prazo para entrega da unidade, prevista na cláusula 3.2, configura clara abusividade, pois ameniza a responsabilidade da agravante por descumprimento no prazo da entrega da obra inicialmente estipulado (janeiro/2012), prorrogando por muito tempo a entrega, que primeiro foi por 180 dias e a previsão de novas prorrogações para execução de serviços extraordinários, acessórios e complementares, o que coloca o agravado em total desvantagem, incompatível com a boa-fé ou a equidade, em patente afronta ao art.51, incisos I, IV, IX, XV do Código de Defesa do Consumidor.

II.É lícita a cláusula contratual que prevê a correção monetária, pois a atualização do valor da moeda não implica em ocorrência de onerosidade excessiva tampouco em acréscimo, tendo como fim atualizar o valor da obrigação. A correção monetária deve ser mantida com base no INCC (Índice de Custo da Construção Civil), que acompanha as variações do custo da matéria-prima e a sua utilização é admitida no período antecedente a entrega do imóvel.

III. Reconhecida a legalidade da correção monetária do saldo devedor do imóvel pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil), até a obtenção do habite-se (término da construção), quando deve ser substituído pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado), bem como a mora da construtora iniciada após o decurso dos 180 dias previstos na clausula 3.2 da promessa de compra e venda, qual seja, julho/2012.

3. É reconhecida a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que o pagamento destas parcelas é uma medida de direito que se impõe, já que a inexigibilidade dessas parcelas acarretará prejuízos à construtora agravante, que necessita do pagamento das parcelas avençadas para dar seguimento à obra, não sendo razoável dispensar o pagamento dessas.

4. Face a hipossuficiência do agravado em relação a empresa agravante, mantém-se a obrigação de a ré se abster de inscrever o autor nos cadastros restritivos de crédito e protesto, e caso tenha inscrito proceda ao cancelamento definitivo da inscrição, no prazo de 72 (setenta e dias) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento, Processo nº 201330092490, Acórdão nº121516, Relator: Des. José Maria Teixeira do Rosário, Publicação em 01/07/2013)

Mesmo assim as partes transigiram e pactuaram o abatimento do saldo devedor e o seu congelamento até a expedição do habite-se (Id. Num. 16653930 - Pág. 13 dos autos de origem).

O habite-se foi expedido em 04 de março de 2015 (Num. 16653931 - Pág. 1), passando o prazo contratual para a quitação da unidade com recursos próprios ou com refinanciamento (cláusula 7.3.2 - Num. 16653929 - Pág. 10) é exigível do Promissário-Comprador sujeito os encargos previstos nas cláusulas 7.3.3, 10.1 da avença (Num. 16653929 - Pág. 14), na forma do disposto no art. 389, 394, 408 e 416, do CC.

Desta forma, não cumprida a obrigação contratual pelo Autor/Agravante é lícito a incidência de encargos moratórios sobre o saldo devedor.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmo a decisão objurgada por ser medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 30/11/2021